Tribunal: TJSP
Processo: 3005596-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Agravada acometida de asma grave. Pretensão de fornecimento do medicamento indicado na inicial. Laudo médico juntado aos autos que não preenche o requisito da comprovação da imprescindibilidade e necessidade do medicamento e suplemento por meio de laudo fundamentado e circunstanciado, conforme o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Agravada acometida de asma grave. Pretensão de fornecimento do medicamento indicado na inicial. Laudo médico juntado aos autos que não preenche o requisito da comprovação da imprescindibilidade e necessidade do medicamento e suplemento por meio de laudo fundamentado e circunstanciado, conforme o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, do REsp. 1.657.156/RJ. Circunstância que justifica a revogação da liminar. Agravo provido para tal fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005596-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que são agravantes
ESTADO DE SÃO PAULO e DEPARTAMENTO DE SAÚDE REGIONAL DE
BARRETOS - DRS-V, é agravada ADRIANA APARECIDA ARANTES ISIDORO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005596-16.2020.8.26.0000 -Voto no 1249-20
2
VOTO No 1.249/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 3005596-16.2020.8.26.0000
COMARCA:
BARRETOS 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE:ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
AGRAVADO: ADRIANA APARECIDA ARANTES ISIDORO
JUIZ:
CARLOS FAKIANI MACATTI
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança.
Agravada acometida de asma grave. Pretensão de
fornecimento do medicamento indicado na inicial. Laudo
médico juntado aos autos que não preenche o requisito da
comprovação da imprescindibilidade e necessidade do
medicamento
e
suplemento
por
meio
de
laudo
fundamentado e circunstanciado, conforme o entendimento
adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
recurso repetitivo, do REsp. 1.657.156/RJ. Circunstância
que justifica a revogação da liminar. Agravo provido para
tal fim.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, nos autos de mandado de segurança impetrado pela agravada, acometida
de asma grave, deferiu pedido liminar formulado para determinar que a
autoridade coatora forneça o medicamento dupilumabe 300mg no prazo de 15
dias (fls. 76/77 dos autos de origem).
A agravante alega, em síntese, que não há informação de uso
anterior das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, tampouco foi
demonstrada a impossibilidade de utilização de tais alternativas. Sustenta que
não foram preenchidos todos os requisitos estipulados pelo STJ no Tema 106,
tampouco os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano,
necessários à concessão da liminar. Pede o provimento do recurso para que ela
seja revogada.
Recurso tempestivo e processado com efeito suspensivo (fl.
28), veio aos autos a contraminuta de fls. 36/44.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005596-16.2020.8.26.0000 -Voto no 1249-20
3
É O RELATÓRIO.
A r. decisão merece reforma.
Embora admissível a interposição de agravo de instrumento
contra decisão denegatória ou concessiva de liminar em sede mandamental, o
exame do respectivo mérito deve adequar-se aos estreitos limites do mandado
de segurança. Por isso mesmo e tendo em conta o disposto nos artigos 1o e 7o,
III, da Lei n. 12.016, de 07 de agosto de 2009, a decisão concessiva da liminar
ensejará reforma em sede recursal apenas quando patentes suas próprias
ilegalidade e lesividade de difícil ou impossível reparação. É sob esse prisma
que deve ser examinado, em sede de agravo de instrumento contra decisão
concessiva de liminar, o requisito da relevância do fundamento, a que alude o
segundo dispositivo mencionado.
Tal requisito não está presente no caso concreto. Em que pese
a gravidade do quadro de saúde da agravada, não há nos autos elementos
suficientes para, nesta fase do procedimento, embasar conclusão no sentido de
que o tratamento pleiteado é imprescindível e não pode ser prestado pelas
tecnologias já incorporadas ao Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 19-
M da Lei no 8.080/1990 (acrescido pela Lei no 12.401/2011). O relatório
médico de fls. 9/10 dos autos de origem indica, de maneira vaga e genérica,
que “o paciente foi otimizado com todas as terapias existentes no Sistema
Único de Saúde, (...) porém sem obter resposta clínica satisfatória”. Além
disso, o documento de fls. 23/24, trazido pela ora agravante, menciona que
“não consta a negativa do pedido da Comissão de Farmacologia da
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo”.
Nos termos do que ficou decidido em sede de recurso
repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (Resp 1.657.156/RJ), a obrigação
do Poder Público de fornecer medicamentos não incorporados em atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005596-16.2020.8.26.0000 -Voto no 1249-20
4
administrativos para disponibilização pelo SUS está condicionada à
demonstração da incapacidade financeira para custear o tratamento, ao registro
do medicamento na ANVISA e, por fim, à comprovação da necessidade dos
medicamentos pleiteados, bem como da impossibilidade de utilização da
alternativa terapêutica fornecida pelo SUS.
Ocorre que não está demonstrado, ao menos nessa fase de
cognição sumária, a impossibilidade de utilização das alternativas terapêuticas
fornecidas pelo SUS.
Por essas razões, entendo que a decisão agravada deve ser
reformada, de modo a evitar o risco de que a liminar, por desnecessária ou
descabida, possa reverter em prejuízo
assinale-se que são numerosos os
casos de pretensão assemelhada em curso no Judiciário para o sistema de
saúde pública como um todo. Desse modo e em consonância com os
ensinamentos supra transcritos, a decisão agravada deve ser reformada, sem
prejuízo de que, com o amadurecimento da discussão entre as partes e a vinda
de novos elementos aos autos, a necessidade da medida possa ser reexaminada.
Pelo meu voto, dou provimento ao agravo para revogar a
liminar.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR